Tribunal: TJDFT
Processo: 0707499-51.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0707499-51.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GERALDO JANUARIO DA SILVA FILHO AGRAVADO: CONDOMINIO RESIDENCIAL OURO VERMELHO II - DF DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Geraldo Januário da Silva Filho contra a decisão que indeferiu a tutela provisória de urgência requerida por ele consistente em determinar a realização da assembleia para a votação da comissão eleitoral na modalidade híbrida. O agravante sustenta a inviabilidade de realização de assembleia geral do condomínio para a votação de comissão eleitoral na modalidade integralmente virtual. Afirma que a convenção do condomínio estabelece que o processo eleitoral deve assegurar o sigilo do voto, mediante a utilização de cédula única de eleição impressa em papel que será depositada em urna indevassável pelo condômino votante. Argumenta que as alterações do Código Civil permitem a realização de assembleia ou votação na modalidade online quando os requisitos são observados. Alega que o art. 139 da convenção do condomínio dispõe que os casos omissos serão solucionados em assembleia geral. Informa que diversos condôminos apresentaram impugnação à modalidade de votação imposta pela administração, mas a votação dentre os presentes ou a disponibilização de enquete para suprir a omissão questionada não foram possibilitadas. Ressalta que a convenção do condomínio é omissa sobre o tema, motivo pelo qual a realização de votação entre os condôminos para suprir essa lacuna é obrigatória. Considera que a modalidade híbrida (virtual e presencial) deve ser autorizada porque garante direitos e a ampla participação dos condôminos, além de evitar questionamentos de nulidade. Avalia que modalidade híbrida de assembleia para votação justifica-se porque o condomínio está situado em uma região com sinal de telefone e internet de baixa qualidade, sujeito a quedas frequentes. Salienta que o condomínio tem alta população de pessoas idosas, que possuem dificuldades para utilizar corretamente o aplicativo para votação e o sistema de reunião online. Registra que o condomínio possui mais de oitocentas (800) unidades, o que torna inviável a participação ampla em uma assembleia realizada integralmente pelo aplicativo Zoom. Tece considerações sobre as limitações do aplicativo Zoom, sobre a prerrogativa dos condôminos de transparência do processo eleitoral e sobre a garantia de apresentar a procuração no momento da votação presencial. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que a assembleia para a votação da comissão eleitoral seja realizada na modalidade híbrida. Pede, no mérito, o provimento do recurso. Preparo efetuado (id 69340215). Brevemente relatado, decido. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil). O Relator deverá suspender a eficácia da decisão ou, caso esta apresente conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois (2) pressupostos, cumulativos, a serem considerados pelo Relator: a probabilidade de provimento do recurso e o perigo na demora. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil. O deferimento de um requerimento liminar está condicionado à demonstração da presença de elementos informadores suficientes que dispensam a dilação probatória normal. Os fundamentos de direito material devem ser verossímeis a ponto de autorizar que seja vislumbrada a probabilidade de provimento sem o devido contraditório em uma avaliação superficial da questão meritória, o que não ficou configurado no caso em exame. O agravante requer que a assembleia para a votação da comissão eleitoral seja realizada na modalidade híbrida ao argumento de que o formato eletrônico não preserva aos condôminos os direitos de voz, de debate e de voto. A Lei n. 14.309/2022 introduziu alterações no Código Civil para o fim de permitir a realização de reuniões e deliberações virtuais pelos condomínios edilícios e para possibilitar a sessão permanente das assembleias condominiais. O art. 1.354-A do Código Civil dispõe que a convocação, a realização e a deliberação de quaisquer modalidades de assembleia poderão se dar de forma eletrônica, desde que: 1) esta possibilidade não seja vedada na convenção de condomínio; e 2) os direitos de voz, de debate e de voto sejam preservados aos condôminos. O § 1o do mesmo dispositivo estabelece que no instrumento de convocação deverá constar que a assembleia será realizada por meio eletrônico, bem como as instruções sobre acesso, manifestação e forma de coleta de votos dos condôminos. Os mencionados requisitos foram observados no Edital de Convocação da Assembleia Geral Extraordinária Virtual (id 1 227030035 dos autos originários). Inexiste vedação para a realização de votação da comissão eleitoral na modalidade virtual na convenção do condomínio. A omissão na convenção do condomínio quanto à modalidade de votação a ser empregada para a escolha da comissão eleitoral (se virtual, presencial ou híbrida) precisa ser solucionada em assembleia geral, o que ainda não foi feito como o próprio agravante reconhece. O fato de a convenção do condomínio prever que o processo eleitoral deve ser efetuado mediante cédula única de eleição, impressa em papel e depositada em urna indevassável pelo condômino votante não elimina a possibilidade de que a votação seja realizada por meio eletrônico, desde que o sigilo do voto seja mantido. Eventuais e futuras dificuldades, instabilidades e/ou irregularidades apontadas pelo agravante não comprovam a probabilidade do direito invocado, ao menos neste momento processual. Os elementos apresentados não dão suporte jurídico para a concessão da tutela pleiteada, na medida em que a probabilidade de provimento do recurso não ficou demonstrada. Ausente esta, desnecessário falar em perigo da demora, pois são requisitos cumulativos. Ante o exposto, indefiro o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela recursal e recebo o agravo de instrumento somente no efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau, que fica dispensado de prestar informações. Ao agravado para apresentar resposta ao recurso caso queira. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator